Tribunal: TCU
Processo: 009.506/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Maria de Fátima de Oliveira Lira do quadro de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Maria de Fatima de Oliveira Lira, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Maria de Fatima de Oliveira Lira e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a exclusão da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e para o consequente ajuste no cálculo dos anuênios da ex-servidora, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique a servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.